Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009494-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.614.131/0001-08 (AGRAVANTE), SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI - CNPJ: 15.814.994/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOE DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE PROTESTO – PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR DA NOTA FISCAL – ALEGAÇÃO QUE O VALOR DO TÍTULO DIVERGE DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO/PACTUADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os elementos dos autos não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, sobretudo diante do confessado pagamento parcial do título que ensejou o protesto, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, o que inviabiliza o provimento da pretensão recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009494-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

AGRAVADOS:

SA LOCACOES DE MÁQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PARANÁ LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT),
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Título e de Protesto c/c Indenização por Danos Morais n. 1017544-09.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
SA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI
, que indeferiu a suspensão dos efeitos do protesto no 176038 perante o 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Capital, no valor de R$ 14.599,94 (quatorze mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso onde ressalta que realizou negócio comercial com a ré referente a locação de máquinas, porém sempre os adimpliu, razão pela qual o protesto é descabido.

Discorre que a
“MM. Juíza de Direito prolatora da decisão recorrida, no caso ora apresentado, ao justificar a negativa do pedido sob os argumentos de que a Agravante não juntou documento capaz de demonstrar as tentativas prévias de comunicado da Agravada, e por fazer pedido tardio (maio/2022) de suspensão de um protesto lançado em janeiro/2022), não agiu com o costumeiro acerto”
(sic).

Alega que
“inúmeros contatos feitos pela Recorrente, foram por intermédio de ligações telefônicas no celular n.° 65-99907-5418 do Sr. Sirlan, representante da Recorrida, e quanto ao conhecimento do lançamento do protesto, a Recorrente tomou o devido cuidado de juntar a Certidão de Intimação (ID n.° 84588393 – pág. 4/5) do Cartório de Protesto, que atesta que não fez a intimação pessoal no endereço da Recorrente, efetivando-a por edital”
(sic).

Discorre que
“o Agravante somente tomou conhecimento dos referidos Protestos Protocolo No 05120/2009, 05154/2009 e 05259/2009, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Alto Garças – MT, quando foi até a Agência Sicredi (Alto Garças – MT) com objetivo de fazer financiamento, razão pela qual, após, a apresentação dos documentos pessoais para confecção de seu cadastro”
(sic).

Assevera que
“cai por terra as afirmações contidas na decisão combatida, pois houveram os contatos prévios à propositura da ação, que se deu através de ligações e conversas telefônicas com o representante da empresa Agravada, e apesar do lançamento do protesto ter sido feito em janeiro/2022, a Agravante somente tomou pleno conhecimento em 02/05/2022, vindo distribuir a ação em 11/05/2022, ou seja, LOGO EM SEGUIDA”
(sic).

Ressalta que
“se propôs a apresentar caução do valor protestado, todavia, sequer a d. Magistrada observou essa questão, pois colocaria por terra qualquer alegação de eventual prejuízo, o que equivaleria ao pagamento, com a diferença de que aguardaríamos a discussão do litígio para deliberar sobre a responsabilidade e com quem ficaria o dinheiro”
(sic).

Entende que
“há razões plausíveis para o acolhimento do pedido de liminar requerido pela Agravante, sendo, imperativo a reforma da decisão a quo pelo Tribunal, a fim de garantir à Agravante a suspensão do protesto, e a discussão do suposto crédito da Agravada no decorrer da ação, visto que a documentação acostada dá a segurança necessária para o deferimento da liminar pretendida”
(sic).

Inicialmente pugna que seja deferida
“a Tutela de Urgência pretendida, determinando a SUSPENSÃO E/OU BAIXA do protesto efetivado em desfavor da Agravante junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá-MT, no valor de R$ 14.599,94, N.° do Protesto n.° 176038, Livro 7911, Folha 37, Data Protesto 18/01/2022, Protocolo 211885, bem como determinar a RETIRADA do nome da Requerente do SERASA S/A, SPC e demais órgãos de restrição ao crédito, até o julgamento definitivo desta demanda (...), sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 dia (...); E na eventualidade deste d. Relator entender pela necessidade de condicionar a concessão da liminar para baixar o protesto à prestação de caução, a Agravante requer prazo para efetivar a referida caução;”
(sic).

No mérito, requer o integral provimento do recurso
“para reformar a r. decisão objurgada, nos moldes do presente recurso, concedendo a liminar pelas diversas razões de fato e de direito, amplamente apresentadas”
(sic).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 30/05/2022 (id. 129891197).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certidão de decurso do prazo constante no Id. 134345698.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 128636652.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PARANÁ LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Título e de Protesto c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de
SA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI
, alegando, em suma,

que atua no seguimento de construções de imóveis residenciais, e durante os anos de 2020 e 2021 para lançamento de um empreendimento adquiriu areia e contratou os serviços de locações de escavadeira e retroescavadeira da empresa Requerida, afirmando que todos os serviços contratados foram todos integralmente liquidados, não restando quaisquer dívidas da Demandante com a Demandada.

Relatou que a controvérsia reside na Nota Fiscal n. 98, afirmando que a quantia exigida não condiz com a verdade tendo em vista que pactuaram o valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) para o mês completo, e como em outubro/2021 foram 13 dias e em novembro/2021 foram 19 dias trabalhados, fica evidente que o valor a receber seja parcial.

Ainda, argumentou que a Requerida ao confeccionar a Nota Fiscal 98, agiu com extremo dolo, superfaturando os serviços, em flagrante má-fé e sem a anuência da Construtora, tanto que a contratante pagou os R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), que entende devido e correto, todavia, sem prévio aviso à requerida, unilateralmente, lançou o nome da autora no protesto.

A magistrada
a quo
ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela indeferiu a suspensão dos efeitos do protesto perante o 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Capital (protesto no 176038) do título no valor de R$14.599,94 (quatorze mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), ao argumento que inexistem nos autos
os requisitos necessários para a sua concessão.

O agravante, por sua vez, entende que decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma quanto ao entendimento da não possibilidade de suspensão provisória dos efeitos do protesto, defendendo, para tanto, que a documentação acostada dá a segurança necessária para o deferimento da liminar pretendida.

Pois bem. É possível atestar dos autos que o protesto da dívida datado de 18/01/2022, no valor de R$14.599,94 (catorze mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), refere-se Duplicata Prestação de Serviço (NF 98) vencida em 05/01/2022 (id. 84588393 – autos de origem).

Vislumbra-se dos autos que a nota fiscal n. 98 possui o valor originário de R$24.399,94 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), cuja descrição do serviço/dados adicionais assim constou:
“referente a locação de retroescavadeira de 01/11 a 19/11 R$ 15.299,94, mais R$ 9.100,00, referente ao restante da medição anterior”
(sic).

Em contrapartida, observa-se que a agravante confessa que pagou parcialmente o valor do título no importe de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), valor este que entende como correto/devido.

Assim, observa-se que a dívida protestada, refere-se ao remanescente do valor do título inadimplido pela ora agravante.

A despeito das alegações da agravante que fora cobrado valores indevidos e diversos do efetivamente prestado/pactuado, não se vislumbra neste juízo de cognição não exauriente a necessidade de suspender, ainda que provisoriamente o referido protesto, pois além de ser vedada pelos artigos 30 e 34 da Lei no. 9.492/97, tal irresignação demanda instrução probatória na origem, acerca de real ilegalidade do título.

“Art. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previstos no § 4o do art. 21 desta Lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução,
vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisória ou parcial
.

[...]

Art. 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do § 4o do art. 21,
vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto
.”

Destarte, pela insuficiência probatória, não há que se falar em plausibilidade do direito da agravante em suspender os efeitos do protesto como pleiteado.

À proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA –
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E DA COBRANÇA DOS TÍTULOS
– PRESENÇA OS REQUISITOS LEGAIS – REVOGAÇÃO DA TUTELA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe
”.
(N.U 1018752-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE PROTESTO
– TAXA DE MANUTENÇÃO CONDOMINIAL E SERVIÇOS – INEXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Diante da necessidade de uma análise mais aprofundada das questões trazidas com a inicial, a manutenção da decisão que indeferiu a suspensão do protesto é medida que se impõe”.
(TJ-MT - AI: 10109186820208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Consequentemente, conclui-se que é caso de manter a decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao feito, com a devida instrução do processo na origem a fim de comprovar eventual ilegalidade no título que embasou o protesto do nome da ora agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022